Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-68.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009447-68.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO SANTANA MAIEIRO - CPF: 424.194.761-15 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SUELLEN DA SILVA MENDES - CPF: 051.384.981-50 (ADVOGADO), GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA - CNPJ: 00.879.577/0001-15 (RECORRIDO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - FALECIMENTO DA GENITORA DO AUTOR - TITULAR DO BENEFÍCIO - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO EXTRA NÃO PREVISTO EM CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151220513, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, o
recorrente
alega:

1)

Cobrança de taxa extra dos serviços funerários indevida;

2)

Ocorrência de dano moral e material;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não acolho o pedido de condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que
o autor firmou um contrato de prestação de serviços funerários com a reclamada, há mais de 20 (vinte) anos, desde outubro de 1998, para a cobertura funerária própria e de seus dependentes em caso de óbito.

Assevera que com o falecimento de sua genitora, pela primeira vez, necessitou utilizar os serviços, tendo sido surpreendido com uma cobrança de
R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais
) para a realização do sepultamento.

A reclamada justifica a cobrança em razão de o preparo para o sepultamento, decorrente de
COVID-19,
atender a requisitos especiais.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada
merece reparo
.

Analisando os fatos e documentos do processo, houve falha na prestação de serviços, posto que a reclamada não apresentou provas da preparação especial que alega ser necessária ou dos gastos a maior que são dispendidos com esta suposta preparação, no entanto, manteve-se a negar que as declarações do autor são indevidas, sem caracterizar o ônus da sua prova.

Com efeito, verifica-se que a reclamada não trouxe aos autos o contrato com previsão de quaisquer taxas a serem pagas a mais, por ocasião do falecimento decorrente de alguma doença, ainda que contagiosa.

Ademais, é fato público que quando há o falecimento em decorrência da doença COVID-19, o corpo da pessoa falecida não é embalsamado ou sequer preparado para o ritual fúnebre, sendo encaminhado do hospital diretamente para o sepultamento.

Inclusive,
não há comprovação de que o autor tenha sido notificado acerca do reajuste de taxas do plano funerário.

Nesse sentido, entendo que a cobrança da taxa de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) é completamente indevida, tendo em vista que a parte reclamada não comprovou a necessidade de sua realização.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seus serviços.

No caso, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
diante da cobrança indevida de taxa acerca dos serviços funerários.

Com efeito:

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIMENTO DA GENITORA DO AUTOR. TITULAR DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO EXTRA NÃO PREVISTO EM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. Consta dos autos que a mãe do autor pagou auxílio funeral cerca de quase 30 anos e com o falecimento desta, ao buscar utilizar o plano pago por ela, para o seu sepultamento, foi surpreendido com uma cobrança de R$ 1.000,00 (mil reais). A empresa justifica a cobrança em razão de o preparo para o sepultamento decorrente de COVID-19 atende a requisitos especiais. 3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “Analisando os fatos e documentos do processo, certo que a alegação da falha na prestação do serviço poderia ser modificada pela reclamada, apresentando provas da preparação especial que alega ser necessário ou os gastos a maior que são dispendidos com esta suposta preparação, no entanto, manteve-se a negar que as declarações da autora são indevidas, sem cumprir com o ônus da sua prova. Com efeito, verifica-se do contrato acostado tanto pela parte autora quanto pela reclamada (ID 50047353; 50047354; 55581469 e 55581473), que não há previsão de quaisquer taxas a serem pagas a mais, por ocasião do falecimento decorrente de alguma doença, ainda que contagiosa. Não obstante, nota-se que o plano ao qual a falecida contratante aderiu, conforme cláusula 03, lhe dava direito de: “Urna motuaria – véu de nylon – cadeiras – lanches – paramentos 01 – carro para remoção – registro de óbito – carro para sepultamento – guia de sepultamento – nota de falecimento (rádio)- Café (a noite) - Lanches aos sábados após as 22:00h e aos Domingos e feriados, quando possível. (...)”. Benefícios os quais a requerida não comprovou ter fornecido. Ademais, é fato público e notório que quando há o falecimento em decorrência da doença COVID-19, o corpo da pessoa falecida não é embalsamado ou sequer preparado para o ritual fúnebre, sendo encaminhado do hospital diretamente para o sepultamento. Sendo evidente que a fornecedora dos serviços não tem os mesmos gastos que teria se tivesse que cumprir com os benefícios inclusos no plano, pois, não há sequer velório. Nesse sentido, entendo que a cobrança da taxa no valor de R$ 1.000(mil reais) é completamente indevida, tendo em vista que, a parte reclamada somente forneceu a urna e o transporte do corpo até o cemitério, bem como, se isentou dos diversos outros encargos contratuais que teria, caso ocorresse o velório.”
4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA – ME a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante DERCY DE SOUSA ALVES valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). B) CONDENAR as Reclamadas SEMIRAMIS ALICE A. S. PAZ OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte Reclamante DERCY DE SOUSA ALVES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1001674-69.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, publicado no DJE 21/06/202
2).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais
), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas,
por essas razões, conheço do recurso e
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a reclamada a
pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Outrossim, condeno a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais
) a título de indenização por danos materiais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ), extinguindo o processo com julgamento de mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023